Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716622-83.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: SHEILA DAMAS FERREIRA

EMENTA

PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FGTS. PREFERÊNCIA LEGAL. EQUIPARADO A CRÉDITOS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 83 da Lei 11.101/2005, ao estabelecer a classificação dos créditos a serem habilitados na falência, conferiu textualmente preferência aos créditos dos empregados da empresa falida. A preferência legal do crédito trabalhista tem por propósito respaldar o empregado da falida que, por meio de seu trabalho, gerou-lhe bens e riquezas. Mais que isso. Enaltece-se o crédito trabalhista, na medida em que advém e, é produto dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, concebidos, estes, como garantias fundamentais do indivíduo/trabalhador.
Não fazendo a lei diferenciação quanto a origem ou natureza específica do crédito, mas apenas que decorram da legislação do trabalho, não há como se afastar da possibilidade de equiparar o FGTS ao crédito trabalhista, para fins da lei falimentar, em prol do trabalhador.
A Lei 8.844 de 94 é clara ao dispor no §3 do art. 2o, que os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas, não podendo, nesse sentido, meras distinções doutrinárias afastar tal proteção ao trabalhador ou gerar interpretações contra legem, quando analisado o ordenamento jurídico brasileiro como um todo.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.